Tribunal: STF
Processo: RE 385016
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATUAÇÃO DO RELATOR. Ao relator cabe
   julgar o recurso extraordinário quando a decisão proferida se
   mostra conflitante com jurisprudência do Supremo.
        RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA - ENQUADRAMENTO - REVOLVIMENTO.
   Descabe confundir o enquadramento jurídico dos fatos constantes
   do acórdão impugnado mediante o extraordinário com o revolvimento
   da prova.
        APOSENTADOS - EXTENSÃO DE BENEFÍCIO - ARTIGO 40, §
   8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A pedra de toque da incidência do
   preceito é saber se em atividade os aposentados lograriam o
   benefício.